Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo em Recurso Especial (vindos do STJ – AREsp 1833016/MT)
Agravo de Instrumento no 1001970-40.2020.811.0000
Recorrente: THOMAZ BASTOS, WAISBERG, KURZWEIL ADVOGADOS
Recorrida: OLAM INTERNATIONAL LTDA
Vistos.
O agravo em recurso especial interposto nos autos por THOMAZ BASTOS, WAISBERG, KURZWEIL ADVOGADOS retornou do STJ com a seguinte decisão (id. 89480497):
[...] Compulsando os autos, verifica-se que foram interpostos dois recursos especiais, o primeiro por Olam Internacioanl Ltda (fls. 683/706), o qual foi sobrestado até que se ultime o julgamento do Tema 1.046/STJ (fls. 814/871) e o segundo por Bom Jesus Agropecuária Ltda e Outras (fl.s 731/742), que tendo sido inadmitido (fls. 818/822), ensejou a interposição do presente agravo em nome de seus patronos.
Ocorre que, havendo recursos de ambas as partes, não há como proceder ao julgamento de apenas um deles, devendo todos permanecerem suspensos até o julgamento definitivo do citado tema.
Assim sendo, faz-se necessária a devolução dos autos à Corte de origem para a observância da sistemática dos recursos repetitivos, consoante determinam os arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil (...)
[...]
Ante o exposto, nos termos do art. 21-E, inciso VIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, onde devem permanecer suspensos até a publicação da decisão de mérito do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, observando-se, após, a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil” (grifei).
Como consta da decisão, um dos recursos teve a matéria afetada pela sistemática de recursos repetitivos, onde foi eleito como paradigma o REsp 1.812.301/SC (Tema 1046), havendo impossibilidade de julgar o outro, o qual deverá aguardar, de igual forma, o julgamento definitivo do citado tema.
Determino, pois, como deliberado pelo e. STJ, o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça